Tribunal: TJMT
Processo: 1001468-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001468-04.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PEDRO JAMIL NADAF em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1001461-59.2019.8.11.0028, acolheu o pedido de reconsideração da parte Ré/Agravados (Roberto Peregrino Morales e Outro) e, determinou a suspensão dos efeitos da medida liminar anteriormente concedida, bem como o recolhimento do mandado de reintegração de posse, “até que se realize a audiência de instrução ou se verifique situação de fato e direito que seja prova suficiente da alegada posse.”
Em suas razões recursais, o Agravante alega, preliminarmente, ofensa ao princípio da não surpresa, haja vista que não foi intimado para se manifestar sobre o pedido de reconsideração e documentos novos apresentados pelos Agravados.
Argui, também, a preclusão pro judicato, nos moldes do que dispõe o art. 505 do CPC, pois entre a decisão atacada e aquela revogada não houve qualquer modificação no estado de fato ou de direito, exceto, a substituição dos advogados dos Recorridos.
No mérito, sustenta que o contrato de arrendamento apresentado pelos Agravados contribuem, na verdade, para confirmar o esbulho que praticaram em Agosto/2018.
Assegura que os “requisitos que autorizam a concessão da antecipação da tutela de reintegração de posse ao Autor/Agravante” estão demonstrados.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo “para que seja suspensa a decisão agravada e, consequentemente, seja mantida incólume a decisão liminar da ação de reintegração de posse que está vigente desde o dia 10 de outubro de 2019”. Ao final, pede que seja anunlada a decisão singular.
Eis o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão interlocutória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Conforme dispõe o artigo 1.019 inciso I, c/c parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Sobre a matéria em exame, o Código de Processo Civil prevê, no artigo 561, que a medida liminar possessória somente será deferida quando o Autor comprovar: a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
In casu, não vislumbro na pretensão do Agravante a plausibilidade do direito invocado, tendo em vista a escassa prova para demonstrar, nesta fase de cognição incompleta, o preenchimento dos requisitos descritos na norma de regência.
Como é cediço, a prova da propriedade do imóvel, por si só, não tem o condão de comprovar a posse do bem esbulhado, de modo que não basta a Escritura de Compra e Venda anexada no ID. 22406878 (ação origem) para conferir plausibilidade às suas alegações nesta quadra do processo.
Ademais, o Agravante, Autor da Ação Possessória, albergou-se no Boletim de Ocorrência n.o 2018.272267, para demonstrar o esbulho; todavia, o documento não traz a descrição do imóvel rural supostamente esbulhado pelos Agravados.
Do mesmo modo, as fotos encartadas no ID. 22407233 da ação originária mostram apenas imagens de uma placa indicando “propriedade particular”, uma casa, gado, vegetação, porteira, sem conferir elementos seguros para modificar o status quo.
Do mesmo modo, não há prova do perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo em caso de manutenção da decisão objurgada até o julgamento do mérito deste Instrumental.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intimem-se os Agravados para contraminuta, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Às providências.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora